Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009599-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cooperativa, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA
–
INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DO ART. 373, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à violação ao artigo 357, do CPC; ao indeferimento do pedido de prova pericial, depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas, bem como ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Em se tratando de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais, o STJ já se posicionou que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor (REsp nº 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 30/03/2017).

Nesse contexto é inaplicável quando se trata de ato típico cooperativo firmado com cooperativa agrícola de produtores rurais, pois a relação jurídica daí decorrente refere-se à concessão de fomento para a atividade agrícola, devendo prevalecer, na espécie, a regra estabelecida no artigo 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por EURICO BRUNETTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1004995-52.2017.8.11.0037, proposta em seu desfavor por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por entender pela sua inaplicabilidade no presente caso ante a ausência de hipossuficiência.

Em suas razões, alega o Agravante que houve violação ao artigo 357, do CPC, uma vez que o magistrado decidiu sobre a produção de provas sem a realização do saneamento do feito, sendo incorreto o indeferimento da inversão do ônus da prova, e ainda, cerceamento de defesa.

Sustenta ser necessária a realização de perícia para conhecimento sobre as operações e movimentações realizadas, bem como a ilegalidade no indeferimento do depoimento pessoal do representante legal da agravada e da expedição de ofício para serventia de registro de imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Pugna pela concessão de liminar de efeito suspensivo, determinado que o d. juízo de primeiro grau se abstenha, por si ou interposta pessoa, de praticar qualquer espécie de ato processual, especialmente que diga respeito à instrução do feito, ou que possa prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa do agravante até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, requer pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar que se proceda o correto saneamento do feito, com nova determinação de produção de provas à partir dos fatos controvertidos dos autos, ou, em caso de manutenção do andamento processual, seja reformada a decisão com o deferimento do pedido do garante para produzir as provas especificadas nos autos, quais sejam: pericial, testemunhal, oitiva do representante legal da agravada, a inversão do ônus da prova e expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, assegurando ao agravante o tratamento isonômico nos autos e exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 90332483).

Os Embargos de Declaração opostos (ID 91857470) foram rejeitados (ID 92012977).

Contraminuta da parte agravada (ID 93763026).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão que
indeferiu
o pedido de inversão do ônus da prova.

Trata-se de
Ação de Cobrança ajuizada por
COOALESTE- COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO em desfavor de EURICO BRUNETTA, objetivando o rateio das perdas apuradas nos exercícios sociais dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, com a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.151.736,47 (dois milhões cento e cinquenta e um mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) das perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, impugnada pela parte autora.

O magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sendo que a parte autora pugnou pela prova emprestada do depoimento da testemunha Juacir João Wischneski, realizado no processo n° 1000559-50.2017.8.11.0037, e a intimação da Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Mato Grosso - OCB/MT, admitindo-a nos autos como amicus curiae.

Já a parte ré pugnou pela produção de prova pericial, prova testemunhal, juntada de novos documentos e depoimento pessoal do(s) representante(s) legal(ais) da autora, sob pena de confesso, bem como a inversão do ônus da prova e para que seja encaminhado ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, requisitando sejam encaminhadas informações a esse d. juízo sobre quantos e quais são os imóveis que se encontram registrados em nome da autora e quais os imóveis que eram pertencentes à autora e foram, de alguma forma, alienados ou transferidos para terceiros nos últimos 05 (cinco) anos.

Ao analisar os pedidos, o d. Juízo entendeu por determinar a intimação da parte requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias acerca dos pleitos da autora. Lado outro, indeferiu o pedidos do réu de realização de perícia neste momento, de depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas e, por fim, a inversão do ônus da prova, prevalecendo o ônus probandi previsto no artigo 373 do CPC.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a i) violação ao artigo 357, do CPC; ii) ao indeferimento do pedido de prova pericial, depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas e iii) ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Logo, a pretensão encontra parcial permissivo de conhecimento no art. 1015, IX, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na parte em que versa sobre a inversão do ônus da prova, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Todavia, em que pesem os argumentos do agravante, em análise sumária dos autos, tem-se que ausente a probabilidade do direito.

Em se tratando de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais, o STJ já se posicionou que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor:

“(...). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. (...).” (REsp nº 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 30/03/2017).

Nesse contexto é inaplicável quando se trata de ato típico cooperativo firmado com cooperativa agrícola de produtores rurais, pois a relação jurídica daí decorrente refere-se à concessão de fomento para a atividade agrícola.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, devendo prevalecer, na espécie, a regra estabelecida no artigo 373 do CPC:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Assim, não há como deferir o pleito.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
não merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021